Tribunal: STF
Processo: AP 1169
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-23
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), a ré ISOLVE ZAMBONI requereu a reconsideração da oitiva da testemunhas de acusação FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR, Major GUSTAVO CUNHA DE SOUZA e o Coronel CASSIMIRO, com posterior restituição do prazo para apresentação das alegações finais (eDoc. 117).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. 



    Logo, a oportunidade concedida às partes para requerer diligências diz respeito a fatos que se originem da própria instrução criminal, não servindo, dessa forma, para reiteração de requerimentos formulados e já apreciados durante a audiência.



    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO o pedido de diligências formulado pela ré.



    Tendo em vista a ausência de pedido de diligências pela Procuradoria-Geral da República, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente